Tribunal: STF
Processo: ARE 1485895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado (eDOC 249, p. 11-13):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO IMPORTADO DA CHINA. RESOLUÇÕES CAMEX N. 80/2013 E N. 13/2016. ABRANGÊNCIA. ALHO DE QUALQUER CLASSE, GRUPO OU TIPO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 



    2. A r. decisão monocrática rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, bem como negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória, proferida em mandado de segurança, pelo qual a impetrante buscou o reconhecimento do direito líquido e certo de não figurar como sujeito passivo de obrigação que tenha por objeto o direito antidumping incidente nas operações de importação de alho do tipo especial proveniente da China. 



    3. Nos termos da Resolução CAMEX n. 80, de 03 de outubro de 2013, foi prorrogado o direito antidumping definitivo sobre as importações de “alhos frescos ou refrigerados” oriundos da China, de forma genérica. 



    4. Contudo, o item 3.1 do anexo da referida Resolução, 2013 especifica que o alho, segundo a Portaria MAPA nº 242, de 1992, pode ser classificado em grupos (branco ou roxo), subgrupos (nobre ou comum), classes ( 7, 6, 5, 4, 3 ou misturada) e tipos (extra, especial ou comercial), estabelecendo que o produto objeto da medida antidumping é o “classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra”. No mesmo anexo, no item 3.4, ao tratar da classificação tarifária, consta que “o alho objeto da medida antidumping é comumente classificado nos itens 0703.20.10 (alho para semeadura) e 0703.20.90 (outros alhos) da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM”. 



    5. Assim, ao especificar no item 3.1 do Anexo que o produto objeto da medida antidumping era alho importado da China, nas classes 5, 6 e 7, do tipo extra, a Resolução CAMEX nº 80/2013 permitiu discussões quanto à incidência ou não da medida antidumping sobre alhos frescos ou refrigerados dos demais tipos, classes e subgrupos, havendo nítida contradição interna no Anexo da Resolução, deixando dúvida quanto ao alvo do direito antidumping por ela estabelecido: o alho do tipo extra ou o alho chinês em geral. 



    6. Neste contexto, foi editada a Resolução CAMEX n. 13, de 18 de fevereiro de 2016, com o fim de esclarecer e “determinar se os alhos frescos ou refrigerados das classes 3 e 4 estariam sujeitos à aplicação do direito antidumping vigente sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados, originárias da China”. Embora a Resolução CAMEX n. 13/2016 tenha determinado que os direitos antidumping seriam aplicáveis às importações de alhos frescos ou refrigerados das classes 3 e 4, restou consignado que a edição da Resolução CAMEX n. 80/2013 teve por objetivo a proteção do mercado nacional em relação a qualquer classe, grupo ou tipo de alho chinês. 



    7. Cumpre registrar, embora se trate de norma superveniente, que a Resolução CAMEX n. 47, de 05 de julho de 2017, veio a esclarecer “que os alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações, quando originários da República Popular da China, estão sujeitos à incidência do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX n° 80, de 3 de outubro de 2013 



    8. Importante ressaltar que as Resoluções CAMEX n. 13/2016 e n. 47/2017, editadas posteriormente à Resolução CAMEX n. 80/2013, apenas vieram aclarar que o alvo da proteção sempre foi o alho fresco ou refrigerado originário da China, em sua forma genérica, qualquer que fosse sua classificação, estando ai abrangido o alho de tipo especial importado pela autora. 



    9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    10. Agravo interno desprovido.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se “a inconstitucionalidade perpetrada pela interpretação inadequada das questionadas Resoluções CAMEX, por manifesta ofensa aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência estatuídos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e, por fim, ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, inciso II, da CF/88.” (eDOC 261, p. 5)



    Nas razões recursais, afirma que a Resolução Camex 80/2013 alcançou tão-somente o alho importado da China do tipo extra, não incidindo sobre suas importações, tendo em vista importou da China alho do tipo especial.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes (Resoluções CAMEX n. 80/2013, n. 13/2016 e n. 47/2017). Desse modo, a discussão referente à interpretação e aplicação indevida das referidas Resoluções revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alho importado da china. direito antidumping. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF. reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1442853 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.24)



    “LEGALIDADE DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE DUMPING SOBRE IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO REFRIGERADO DE ORIGEM DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. LEI 9.019/1995. DECRETO 1.602/1995. RESOLUÇÃO CAMEX 41/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.11.2009. A suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 684788 AgR, Rel Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.08.13)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente